Tribunal: TJES
Processo: 5001382-31.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001382-31.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS DOS SANTOS PIRES JUNIOR

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE ATRASO E IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em que o recorrente alega ter sofrido atraso excessivo em viagem rodoviária, falta de assistência pela transportadora e necessidade de aquisição de novo bilhete em empresa diversa para chegar ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e comprovação de danos materiais decorrentes da compra de nova passagem; e (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo passageiro ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do dano, da falha no serviço e do nexo de causalidade.

A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor não retira do autor o dever de apresentar lastro probatório mínimo das alegações que amparam o direito material.

O apelante deixa de comprovar o prejuízo material ao não colacionar aos autos o comprovante de pagamento ou bilhete da segunda passagem adquirida, limitando-se a apresentar o bilhete original da empresa apelada.

A alegação de rescisão de contrato de estágio por atraso no embarque carece de suporte probatório, uma vez que o Termo de Compromisso de Estágio juntado apenas atesta o vínculo, mas não demonstra a penalidade ou o nexo com o evento narrado.

Inexistindo prova do ato ilícito ou do prejuízo efetivo, a manutenção da sentença de improcedência impõe-se por força do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do transportador não dispensa o consumidor de instruir a inicial com provas mínimas do dano e do nexo causal.

A ausência de comprovação de gastos extraordinários com transporte substitutivo inviabiliza a condenação em danos materiais.

Eventos narrados sem demonstração de desdobramentos gravosos à dignidade do passageiro caracterizam mero dissabor, não ensejando reparação moral.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º, VIII, e 14 da Lei 8.078/1990 (CDC); art. 373, I, da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada: TJES; Apelação Cível nº 5001719-32.2023.8.08.0064, Relª. Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES; Apelação Cível nº 5003989-59.2021.8.08.0012, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001382-31.2022.8.08.0047

APELANTE: ELIAS DOS SANTOS PIRES JUNIOR

APELADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ELIAS DOS SANTOS PIRES JÚNIOR
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo recorrente contra a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
, que julgou improcedente a lide.

Em suas razões, o recorrente alega a incidência da responsabilidade objetiva da transportadora e a necessidade de inversão do ônus da prova face à hipossuficiência do consumidor. Afirma que o impedimento de embarque gerou danos materiais pela compra de nova passagem e danos morais pela falta de assistência e espera prolongada. Aduz que a apelada não provou causas excludentes, devendo ser reformada a decisão para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além dos honorários advocatícios.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma total da sentença.

Muito bem.

Cumpre esclarecer que, na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a ação alegando que adquiriu bilhete de passagem junto à empresa ré, ora apelada, para deslocamento entre as cidades de Governador Valadares/MG e São Mateus/ES, na data de 10/01/2022.

Narra que o ônibus sofreu um longo atraso em relação ao horário inicialmente previsto e que, durante esse período, o passageiro permaneceu no local de embarque por diversas horas, sem que a empresa prestasse qualquer assistência ou fornecesse informações sobre a previsão de partida.

Aduz que apenas conseguiu realizar o embarque ao adquirir bilhete de outra viação, pelo que requer indenização por danos materiais e morais.

Na r. sentença atacada, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou de maneira suficiente os danos alegados na inicial.

Analisando o feito, entendo que
não merece reparo a sentença recorrida
. Explico.

No âmbito das regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados as seus consumidores, nos termos do art. 14 do diploma consumerista, que será afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, faz-se suficiente a comprovação do dano, da falha na prestação de serviços e do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta praticada, prescindindo do elemento culpa.

Ocorre que, no caso em tela, não há indícios de que a situação narrada na inicial tenha efetivamente ocorrido ou de que tenha provocado danos ao consumidor.

Isso porque o recorrente apenas trouxe aos autos a passagem que indica a data e o horário de embarque apontados na peça inaugural (id. 18403585), deixando de comprovar o dano material alegado, qual seja, os gatos com a aquisição de outro bilhete para chegar ao seu destino.

Além disso, o apelante afirma ter sido desvinculado de seu estágio, tendo em vista que, por conta do atraso do ônibus, não conseguiu chegar a tempo de cumprir o seu horário. Contudo, somente juntou cópia do Termo de Compromisso de Estágio (id. 18403587), deixando, mais uma vez, de demonstrar o dano alegado.

Destaco que apesar da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é necessário que o consumidor apresente lastro probatório mínimo do direito material que alega.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PNEU FURADO. ATRASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em desfavor de Viação Águia Branca S/A, sob a alegação de que a avaria em veículo da apelada (pneu furado) colocou em risco os passageiros e resultou em atraso à aula de pós-graduação frequentada pela recorrente, implicando danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de dano material consistente no desembolso de R$ 120,00 com táxi para minimizar os impactos do atraso; e (ii) estabelecer se o atraso na viagem e os transtornos causados configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação documental do gasto com táxi, como recibo ou nota fiscal, inviabiliza o reconhecimento do dano material, nos termos do art. 373, I, do CPC. A incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

3. O atraso no trajeto e o desconforto causado pela avaria do veículo não extrapolam os limites do mero dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

4. Ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço de transporte (ato ilícito), a responsabilidade civil pressupõe a existência de dano material ou moral, o que não restou configurado no caso concreto, a contrario sensu dos arts. 927 do CC e 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mero atraso no transporte rodoviário, sem consequências significativas, configura aborrecimento cotidiano, não passível de indenização por dano moral.

(TJES; Apelação Cível nº 5001719-32.2023.8.08.0064, Relª. Desª. HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – EMBARQUE COM ANIMAL DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No transporte intermunicipal de animais, exige-se o cumprimento de normas específicas, como a aquisição de passagem e apresentação de atestado médico-veterinário, documentos que os passageiros apelantes não estavam portando.

2. Apesar de os apelantes alegarem que houve violação ao direito de informação, diante da impossibilidade de comunicação com os funcionários que não se comunicavam por meio de libras, na hipótese, deve-se reconhecer que a negativa de embarque decorreu unicamente da ausência de requisitos obrigatórios para o transporte do animal.

3.
Na espécie, não há provas suficientes capazes de atestar a ocorrência de ato ilícito, de omissão informativa ou falha por parte da empresa apelada, visto que os autores não se cercaram das precauções necessárias para viajar com o seu animal de estimação, o que denota culpa exclusiva da vítima, capaz de romper o nexo causal.

4. Recurso desprovido.

(TJES; Apelação Cível nº 5003989-59.2021.8.08.0012, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024).

Logo, ante a ausência de provas dos eventos narrados pelo recorrente e dos prejuízos sofridos, não é possível a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para divergir
parcialmente
de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente a Douta Relatora no que tange à análise do mérito recursal. Portanto, quanto ao desprovimento do apelo no mérito, meu voto é convergente.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos
honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em tela, observa-se que a r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Considerando que o recurso de apelação interposto pela parte autora foi integralmente desprovido por este Colegiado, impõe-se a majoração da verba honorária como medida de desestímulo à procrastinação e remuneração adicional pelo trabalho realizado em grau recursal, conforme preceitua a norma processual vigente. Para além disso, a base de cálculo adotada pelo juízo de origem foi equivocada, já que, no caso em tela, não houve condenação. Portanto, deve-se corrigir, ex officio, a base de cálculo, a fim de fixar o percentual sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
divirjo parcialmente
para, além de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Outrossim, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspender a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.